Tribunal: TJBA
Processo: 8040279-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040279-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LEONIDAS ASSIS GARCIA ROSA Advogado(s): ALICE LIRA DALTRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DIREITO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS NÃO EXERCIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. II. Questão em discussão As questões a serem examinadas consistem em: (i) verificar se o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; e III. Razões de decidir O Tema 339 do STF firmou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas apresentadas (AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010). No caso concreto, o acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda, expondo de forma clara as razões de decidir, não havendo falar em ausência de fundamentação. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação sucinta e suficiente, não impondo a análise individualizada de todos os argumentos suscitados pelas partes (Tema 339 do STF). 3. Decisão agravada mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n.º 8040279-71.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado LEONIDAS ASSIS GARCIA ROSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça